Tribunal: TJES
Processo: 5017539-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017539-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SAMUEL GOMES LEAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por condenado por estelionato, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, objetivando a concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A decisão agravada indeferiu o benefício sob o fundamento de que o decreto não alcançaria penas substitutivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 pode ser aplicado ao apenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, I, do Decreto nº 12.338/2024 prevê expressamente a possibilidade de concessão do indulto mesmo nas hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

4. A exclusão da benesse com base em interpretação restritiva viola o princípio da legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República para editar decreto de indulto.

5. O agravante preenche os requisitos legais: crime patrimonial sem violência, ausência de falta grave, restituição do bem e presunção de hipossuficiência reconhecida pela atuação da Defensoria Pública.

6. Jurisprudência do STJ e do próprio TJES confirma a aplicabilidade do indulto nessas condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

É possível a concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 ao apenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

A interpretação do decreto concessivo deve observar o princípio da legalidade estrita, sendo vedada a imposição de restrições não previstas no texto normativo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 84, XII;

CP, art. 44;

Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, I; 9º, XV; e 12, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 537.982/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020, DJe 20/04/2020.

TJES, Agravo de Execução Penal nº 5017957-90.2020.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5017539-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMUEL GOMES LEAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
SAMUEL GOMES LEAL
em face da r. decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – SEEU, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino referente à execução penal nº 2000061-13.2024.8.08.0024, com base no Decreto nº 12.338/2024.

Nas razões recursais (ID nº 16501486), o Agravante, assistido pela Defensoria Pública, requer, em síntese: a reforma da decisão para determinar a concessão do indulto, nos termos do art. 5º, caput, c/c art. 9º, inciso XV, e art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, com a consequente extinção da punibilidade.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16500831, pugnando pelo provimento do recurso.

O MM. Juízo
a quo
manteve o decisum atacado (ID nº 16501484).

Parecer Ministerial pelo provimento do recurso (ID nº 16815959).

Inicialmente, destaco que a controvérsia posta nestes autos circunscreve-se à possibilidade de concessão de indulto natalino previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, a condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Diante desse cenário, cumpre ressaltar que o agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171 do Código Penal, delito de natureza patrimonial, cometido sem violência ou grave ameaça.

A pena corporal foi substituída, nos termos do art. 44 do Código Penal, por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária. A substituição foi regularmente decretada, com base na primariedade do réu, natureza do delito, e demais circunstâncias judiciais favoráveis.

Não se trata, portanto, de hipótese impeditiva ao indulto, tampouco há nos autos qualquer circunstância excludente, como prática de falta disciplinar grave nos últimos doze meses, conforme previsão do art. 6º do Decreto nº 12.338/2024. Pelo contrário, o Agravante ostenta conduta carcerária satisfatória e está assistido pela Defensoria Pública, o que atrai a presunção de hipossuficiência econômica (art. 12, §2º, inciso I).

Contudo, a decisão agravada, indeferiu a benesse com base exclusivamente em interpretação restritiva do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, sustentando que o dispositivo não se estenderia aos apenados cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, sob pena de esvaziamento da função retributiva da pena.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento manifestado, a interpretação adotada pelo juízo
a quo
contraria a literalidade e a sistemática do Decreto Presidencial.

Com efeito, o art. 3º, inciso I, do mesmo diploma estabelece expressamente que:

“
Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.”

Dessa forma, a inserção dessa cláusula normativa, localizada na seção intitulada “Das Regras de Aplicação”, tem por objetivo explicitar que o Presidente da República, no exercício da competência conferida pelo art. 84, XII, da Constituição Federal, optou por estender o alcance da clemência às hipóteses em que a pena corporal foi convertida em sanções alternativas, como no presente caso.

Assim, não se trata de interpretação extensiva ou analógica, mas da aplicação direta do texto normativo, sendo que a imposição de restrições não previstas no Decreto Presidencial configuraria invasão de competência do Chefe do Poder Executivo e afronta ao princípio da legalidade estrita que rege o Direito Penal e a Execução Penal.

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que:

"[...] A interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos legais, a benesse deve ser concedida.[...]"
(STJ – AgRg no HC: 537.982 DF 2019/0300654-5, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2020).

No presente caso, além de o crime não envolver violência ou grave ameaça, a
res furtiva
foi restituída à vítima, conforme atestado nos autos, o que afasta a exigência de reparação do dano, prevista no art. 9º, XV, do Decreto. Ademais, a Defensoria Pública comprova a presunção legal de pobreza, que também supre tal requisito, consoante art. 12, §2º, inciso I, do Decreto.

Ressalta-se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já enfrentou hipóteses semelhantes e firmou orientação favorável à concessão do indulto nos casos em que o sentenciado cumpre penas restritivas de direitos substitutivas da privativa de liberdade, desde que presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos.

Vejam-se que, nesse mesmo sentido, alinha-se o entendimento consolidado por esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 11.846/2023. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. [...].
O inciso XV não restringe a concessão de indulto apenas a penas privativas de liberdade, permitindo sua aplicação também em penas restritivas de direitos, conforme interpretação sistemática do decreto e da jurisprudência correlata.
[...]. (TJ-ES – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50179579020248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Diante de todo o exposto, verifica-se que o agravante preenche todos os requisitos legais previstos no Decreto nº 12.338/2024, sendo vedado ao Judiciário impor restrições não previstas na norma de regência.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder o indulto natalino com fulcro no art. 9º, inciso XV, c/c art. 3º, inciso I, e art. 12, §2º, do Decreto nº 12.338/2024.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.